Tribunal: TJES
Processo: 5012416-45.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012416-45.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LORENA MONTEIRO OLIVEIRA BARBOSA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO INTEGRANTE. POSSIBILIDADE. TEMA Nº 1.002 DO STF. DESTINAÇÃO AO FUNDO DE APARELHAMENTO (FADEPES). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer voltada à internação compulsória, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais revertidos em benefício do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual (FADEPES), postulando o ente público recorrente o afastamento da condenação sob a alegação de que a legislação local autoriza o uso do fundo para o pagamento de vantagens funcionais, o que configuraria rateio indireto vedado pelo Tema nº 1.002 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a subsistência e a legalidade da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em face da autonomia institucional e da vedação de rateio estabelecida no precedente vinculante do Tema nº 1.002 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.002 da Repercussão Geral, pacifica a obrigatoriedade do pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

A autonomia funcional, administrativa e financeira outorgada constitucionalmente às Defensorias Públicas afasta a aplicação do princípio da confusão patrimonial entre a instituição e o ente político correspondente.

O ingresso global e despersonalizado das verbas honorárias no Fundo de Aparelhamento (FADEPES) para o financiamento da política administrativa institucional difere do rateio direto da verba da causa entre os profissionais atuantes, este sim vedado pela Suprema Corte.

As normas editadas pelo Estado do Espírito Santo que organizam a aplicação dos recursos orçamentários do FADEPES gozam de presunção de constitucionalidade, de modo que não cabe desconstituir as prerrogativas institucionais da Defensoria Pública em sede de apelação cível individual com foco estritamente subjetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra o ente público ao qual pertence, haja vista sua autonomia constitucional e a consequente superação do instituto da confusão.

A destinação global e abstrata de recursos decorrentes de honorários sucumbenciais a fundo de aparelhamento institucional não configura o rateio direto da verba vedado pelo Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 85, caput e § 11, e art. 487, I; Lei Complementar Estadual nº 55/1994 (Espírito Santo), arts. 42, V, 59, § 2º, e 59-A; Lei Complementar Estadual nº 105/1997 (Espírito Santo), arts. 2º, parágrafo único, e 3º; Projeto de Lei Complementar nº 10/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Relator Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 23.06.2023 (Tema nº 1.002 da Repercussão Geral); TJES, Apelação Cível nº 0002110-75.2021.8.08.0021, Relator Magistrado Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, julgado em 27/08/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Id. 17877394) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cariacica/ES (Id. 17877393), que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
LORENA MONTEIRO OLIVEIRA BARBOSA
em face do ente público estadual e do Município de Cariacica, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do ente municipal e, no mérito, julgou procedente a pretensão autoral para tornar definitivos os efeitos da tutela antecipada, condenando o Estado, em definitivo, ao custeio de tratamento psiquiátrico em regime de internação compulsória em favor de Carlos Alberto Bonfim Oliveira.

Ademais, extinguiu o feito com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC) e condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), determinando a reversão da quantia em benefício do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual (FADEPES).

Em suas razões recursais (Id. 17877394), o Estado do Espírito Santo pugna pela reforma parcial do julgado originário, limitando sua insurgência ao capítulo relativo aos honorários advocatícios, sustentando, em síntese:
(i)
a impossibilidade de sua condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES) quando a demanda é travada em face da Fazenda Pública Estadual;
(ii)
a necessidade de interpretação do Tema nº 1.002 do Supremo Tribunal Federal à luz da legislação local específica da instituição;
(iii)
que o artigo 42, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 55/1994 proíbe expressamente que os defensores públicos estaduais percebam honorários a qualquer pretexto; e
(iv)
que a destinação dos honorários ao Fundo de Aparelhamento (FADEPES), regida pelo artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 105/1997 e recentemente alterada pelo Projeto de Lei Complementar nº 10/2024 (com a inclusão do artigo 59-A à LCE nº 55/1994), autoriza o custeio de vantagens funcionais e gratificações pecuniárias por acúmulo de acervo e substituições aos membros da carreira, o que configuraria nítido rateio indireto da verba honorária e violaria frontalmente a vedação contida no item 2, parte final, do aludido Tema nº 1.002 do Pretório Excelso.

Cinge-se a controvérsia a aferir a subsistência e a legalidade da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Pois bem.

Como cediço, a questão relativa à condenação do ente público ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual foi pacificada pelo Excelso Pretório, no julgamento do RE nº 1.140.005, em sede de Repercussão Geral (Tema nº 1.002), tendo sido fixadas as seguintes Teses:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

(STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, 23/06/2023)

Como se vê, o Pretório Excelso reconheceu a autonomia das Defensorias Públicas Estaduais em relação aos órgãos públicos, tanto no âmbito funcional quanto no aspecto administrativo e financeiro.
Nas palavras do Ministro Roberto Barroso,
“as Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo”.

Nessa conjuntura, concluiu-se que o princípio da confusão não pode justificar o não pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo ente público à Defensoria Pública Estadual, ressaltando ainda a Corte Suprema a relevância de tais verbas no incremento da qualidade e da abrangência do serviço de assistência jurídica integral e gratuita prestado à população vulnerável (art. 5º, LXXIV, da CF).

Destaque-se, somente, que, consoante Tese firmada pelo E. STF, no enfrentamento do Tema nº 1.002 (RE 114005),
“o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício, valendo conferir o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TEMA 1.002/STF – ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXERCÍCIO POSITIVO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
1 - O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento Tema nº 1.002, da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, os quais deverão ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas.
2 – Exercido juízo de retratação para dar provimento ao recurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002110-75.2021.8.08.0021, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/08/2024-grifei)

No caso, observa-se que as razões desenvolvidas pelo Estado do Espírito Santo estruturam-se sobre suposta distinção fática calcada nas Leis Complementares Estaduais nº 55/1994 e nº 105/1997.

Sustenta o apelante que o parágrafo único do artigo 2º da LCE nº 105/1997, modificado pelas disposições do Projeto de Lei Complementar nº 10/2024, ao autorizar a utilização dos recursos financeiros do FADEPES para o custeio de vantagens pessoais, licenças compensatórias e gratificações por acúmulo de funções/Vara/Comarca aos defensores públicos (conforme o artigo 59, § 2º, e artigo 59-A da LCE nº 55/1994), violaria a restrição contida na segunda parte do Tema nº 1.002 do STF, que veda o rateio de tais verbas entre os membros da instituição.

Contudo, o argumento estadual carece de respaldo hermenêutico, uma vez que os honorários sucumbenciais ingressam de forma global e despersonalizada no FADEPES para o financiamento da política administrativa da instituição.

Essa destinação genérica e abstrata difere totalmente do "rateio de honorários" vedado pelo STF — que exige a divisão direta da verba da causa entre os profissionais atuantes —, prática proibida expressamente pelo artigo 42, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 55/1994.

Ademais, cumpre registrar que as regras editadas pelo Estado do Espírito Santo que organizam a aplicação dos recursos orçamentários do FADEPES desfrutam de presunção de constitucionalidade, não se revelando cabível, em sede de recurso de apelação individual com foco estritamente subjetivo, desconstituir ou anular os efeitos de uma prerrogativa institucional fixada pela Suprema Corte sob a égide da repercussão geral.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública Estadual reflete a estrita observância do artigo 85 do Estatuto Processual Civil e do precedente obrigatório e vinculante consagrado no Tema nº 1.002 do Supremo Tribunal Federal, revelando-se escorreito o comando jurisdicional primevo.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso de apelação e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o desprovimento integral do apelo voluntário interposto, majoro a verba honorária sucumbencial arbitrada na primeira instância em desfavor do Estado do Espírito Santo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o importe definitivo de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), mantendo-se a sua reversão integral em benefício do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)